Tribunal: STF
Processo: HC 243493
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Verifico que este writ debate idêntica tese jurídica já enfrentada no HC 170.639 e ARE 1488892, ambos de minha relatorias, aos quais neguei seguimento monocraticamente por não antever legalidade flagrante e tampouco visualizar hipótese de concessão da ordem de ofício, entendimento que foi referendado em sede de Agravo Regimental pela Segunda Turma deste STF. 



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente